Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. Por isso, havendo indicativos seguros da prática delitiva, não se vislumbra ilegalidade no ingresso dos policiais na residência.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, beneficiado com a liberdade provisória em processo anterior, volta a delinquir.
III - Ordem denegada.